Tribunal: STF
Processo: RE 663977
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULOS PÚBLICOS. BÔNUS DO TESOURO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se situa no âmbito infraconstitucional a controvérsia a respeito de qual o índice cabível quando do resgate dos títulos BTNs. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.